Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, não podendo ser acolhida a tese de insuficiência probatória.
2. As lesões sofridas pela vítima, principalmente as apresentadas no rosto e pescoço, são compatíveis com o relato da vítima, que afirmou ter sido agredida no rosto e agarrada pelo pescoço.
3. A versão do recorrente de que agiu em legítima defesa, resta isolada nos autos, não encontrando alicerce em qualquer elemento probatório e em descompasso com o laudo de exame de corpo de delito.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferindo-se a suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 77 do Código Penal.